Tribunal: STF
Processo: RE 85740
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-25
Data de publicação: 1977-03-25

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO COM O ACRÉSCIMO DE 20% POR RISCO DE SAÚDE PREVISTO NOS ARTS.
294 E 295 DA ANTIGA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO FUNCIONALISMO REVOGAÇÃO
DO BENEFICIO POR LEI ESTADUAL POSTERIOR.
DIREITO ADQUIRIDO DO ACRÉSCIMO ENQUANTO VIGOROU A LEGISLAÇÃO
CONCESSIVA DO BENEFICIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.